Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021121-89.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargantes: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
Embargados: JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS
Número do Protocolo : 1021121-89.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1021121-89.2020.8.11.0000, interposto pelas embargantes, mantendo, assim, os efeitos da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos” (Proc. 1010508-04.2020.8.11.0002), ajuizada contra as agravantes/embargantes por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS, deferiu pedido de antecipação da tutela para “determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, devendo a requerida, no prazo de 05 dias, retirar os dados dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$5000,00 (cinco mil reais)”, por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alega, já que comprovado que as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, inclusive se considerado o prazo de tolerância, e também pela prova de negativação dos dados dos autores/agravados (cf. Id. no 31328070 e 62880965).
As embargantes sustentam, no tópico “Da Omissão”, que a decisão embargada “merece reforma, visto que, a tutela de urgência deferida em primeira instância não cumpriu os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil”, enfatizando que “a manutenção da liminar no qual obsta a cobrança das parcelas do financiamento, bem como a negativação da embargada nos cadastros de inadimplentes, configura em clara violação ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, que garantem as partes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, e gera “prejuízos irreparáveis as Embargantes, especialmente diante da impossibilidade de receber valores contratualmente devidos pelos Embargados, por força do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel” (cf. Id. no 64902963 - pág. 2).
Reafirmam que “o contrato é regido pela Lei 6.766/79”, cujo art. 18, V, “determina que o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal”, daí porque “não houve qualquer ilícito cometido pelas embargantes capaz de ensejar a suspensão do pagamento das parcelas acordadas e o impedimento de negativação”, e insistem em que a decisão embargada “vai contra o entendimento do jurisprudencial Pátrio, que em casos análogos a este, não concederam a tutela pretendida”, sendo, pois, “incontestável a omissão que se operou no presente caso” (cf. Id. no 64902963 - pág. 2/3).
Discorrem, ainda, sobre a “necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo” porque presentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, especialmente o perigo de dano caracterizado pela “possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes”, com destaque para o fato de que “é de notório saber que os reflexos da pandemia do COVID-19 tem impacto direto sobre o setor das construtoras e loteadores de empreendimentos imobiliários, tais como as embargantes, que já estão sofrendo uma retração nos recebíveis, decorre do aumento da lista de inadimplentes e, via de consequência, na sua disponibilidade de caixa” (cf. Id. no 64902963 - pág. 5/6).
Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios “para sanar a omissão e reconsiderar a r. decisão embargada, a fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado para que seja reconhecido o direito das embargantes de exigir o cumprimento do contrato” (cf. Id. no 64902963 - pág. 6).
Os agravados/embargados não apresentaram contrarrazões aos aclaratórios, mas o fizeram em relação ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 66601491).
É a suma.
D E C I D O
A decisão embargada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:
“No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para simplesmente ordenar suspensão de cobranças e remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis às rés/agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau.
Aliás, nem mesmo as agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato” (cf. Id. no 61208580 - pág. 12), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, seja porque a Cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” celebrado pelas partes prevê expressamente que “a vendedora se compromete a concluir o empreendimento (...) em setembro de 2018, resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo” e, como alegado na petição inicial e não negado pelas rés, o empreendimento sequer está concluído, ou, então, porque manifestamente inaplicável ao caso o aludido art. 18, V, da Lei no 6.766/79.
Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:
“Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras” (grifei e destaquei).
Ora, a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para registro do loteamento, “sob pena de caducidade da aprovação”, e, consequentemente, não projeta mínimos efeitos sobre o prazo para entrega da obra livremente pactuado pelas partes, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo risível a tese de que tal regulamentação confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (grifei e destaquei).
De início, cabe anotar que, no dicionário Michaelis, disponível para consulta “on-line”, o vocábulo “omissão” encontra a seguinte definição:
“omissão
o·mis·são
sf
1. Ato ou efeito de omitir(-se).
2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.
3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).
4. Ausência de ação; inércia.
5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.
6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.
Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:
“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.
Pois bem.
No tópico “Da Omissão”, primeiro, as embargantes reafirmam a tese de não preenchimento, pelos autores/agravados/embargados, dos requisitos do art. 300 do CPC e dizem que a manutenção da decisão embargada e, consequentemente, dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, “configura em clara violação ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal” e gera “prejuízos irreparáveis”; depois, dizem que há “incontestável omissão” decorrente do fato de que a decisão embargada “vai contra o entendimento do jurisprudencial Pátrio, que em casos análogos a este”, ou seja, não apontam, propriamente, qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize a oposição dos declaratórios e imponha seu acolhimento para esclarecimento ou integração do acórdão.
Parafraseando a definição do vocábulo segundo aludido dicionário, não há nas razões dos declaratórios nem mesmo alegação de que a decisão “deixou de dizer algo”, ou “deixou de lado”, “não levou em conta”, “esqueceu” ou “preteriu” qualquer questão. Não houve assertiva de “ausência de ação”, “inércia”, “falta de atenção e cuidado”, nem “falta”, “lacuna” ou “lapso” decisório.
Extrai-se das razões declaratórias que o vício equivocadamente chamado de “omissão” decorreria da inobservância da dimensão dos prejuízos causados pela não atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e desconsideração do “entendimento do jurisprudencial pátrio, que em casos análogos a este, não concederam a tutela pretendida”.
No primeiro caso, esta particularidade não constitui, de forma alguma, omissão decisória, porque, conforme transcrito e repetido, independentemente do dano alegadamente apocalíptico causado pela decisão de Primeiro Grau, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento não comporta acolhimento porque não se verifica a existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), e, para além disso, o recurso não se pauta em fundamentação relevante que mostre a probabilidade de seu provimento.
Repita-se: “há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores”, e a disposição legal à qual se agarram as embargantes/agravantes “versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para registro do loteamento, (e) não projeta mínimos efeitos sobre o prazo para entrega da obra livremente pactuado pelas partes, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo risível a tese de que tal regulamentação confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos”.
Assim, o que se vê dos autos é claro intuito de rediscussão da matéria, até porque, sob alegação genérica e imprecisa de “omissão”, as embargantes pretendem forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC em Primeiro Grau, tanto é verdade que, ao final, pedem acolhimento dos declaratórios para saneamento do inexistente vício de omissão para “reconsiderar a r. Decisão embargada” (cf. Id. no 64902963 - pág. 6).
Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei e destaquei).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).
Ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, as rés/agravadas/embargantes deixam claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.
E, após proceder maliciosamente, não pode engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que inexiste caráter protelatório ou de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível, quanto a esse último, que a viabilização do acesso à Suprema e Superior Corte de Justiça seja o único escopo recursal. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.
Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:
“EMENTA: (...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ – 1a Turma – AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 – grifei e destaquei).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV. No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo, no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V. Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate. O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial. (...) 5. Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 – grifei e destaquei).
“EMENTA: (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 – grifei e destaquei).
Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5a Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3o do CPP:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade. 2. Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. 3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5a Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 – grifei e destaquei).
Após essas breves considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé.
A propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2o; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 - grifei).
No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016).
A propósito:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 – grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal”, porque o “thema decidendi” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.
Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.
Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal. Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 – grifei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).
Pelo exposto, desprovejo os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, condeno as embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, e, ainda, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), determinando, ainda, a certificação de eventual trânsito em julgado da decisão embargada.
Considerando que já houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelos agravados/embargados, intimem-se as partes da presente decisão e retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator